Tribunal: TJPA
Processo: 0817997-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817997-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ROBSON SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. AUTONOMIA ENTRE COOPERATIVAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ROBSON SANTOS DA CONCEIÇÃO, na qual se concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de atendimento médico-hospitalar no Hospital Santo Agostinho Ltda., sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual com o autor, alegando não deter meios operacionais ou contratuais para cumprir a determinação judicial. O agravado, em contrarrazões, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a existência de solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED NACIONAL possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação que discute a prestação de serviços de plano de saúde contratado com outra cooperativa do sistema Unimed; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva pressupõe a existência de vínculo contratual, jurídico ou fático entre as partes, o que não se verifica no caso, uma vez que o plano de saúde foi firmado exclusivamente com a UNIMED OESTE DO PARÁ, sendo incontroversa a ausência de relação contratual com a UNIMED NACIONAL.

O Sistema Unimed é estruturado em modelo federativo, composto por cooperativas autônomas, com personalidades jurídicas distintas, CNPJs próprios e independência operacional, não configurando grupo econômico, nem ensejando responsabilidade solidária automática entre suas entidades.

A teoria da aparência não se aplica ao caso concreto, pois o próprio autor reconhece ter contratado com a UNIMED OESTE DO PARÁ, não havendo elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica ou a imposição de obrigação à UNIMED NACIONAL.

A imposição de obrigação judicial à UNIMED NACIONAL, sem vínculo com o beneficiário e sem capacidade operacional para o cumprimento, representa risco de dano inverso, na forma do art. 300, § 3º, do CPC, e desrespeita os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça do DF, SP e outros estados reconhece reiteradamente a ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL em hipóteses semelhantes, quando ausente vínculo contratual direto com o beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A UNIMED NACIONAL não possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato de plano de saúde firmado exclusivamente com outra cooperativa autônoma do Sistema Unimed.

A autonomia administrativa, jurídica e operacional das cooperativas integrantes do Sistema Unimed afasta a presunção de solidariedade entre elas.

A imposição de obrigação judicial a entidade estranha ao vínculo contratual configura violação à legalidade e enseja risco de dano inverso, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º, e 1.015, I; CC, art. 1.097; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 0704646-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 08.07.2021; TJ-SP, AC 1092121-26.2020.8.26.0100, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 30.06.2021; TJ-SP, AI 2078659-23.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 06.07.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
ROBSON SANTOS DA CONCEIÇÃO
, em que se deferiu
tutela provisória de urgência
determinando aos requeridos o restabelecimento do atendimento médico do autor no Hospital Santo Agostinho Ltda., sob pena de multa diária de R$ 5.000,00

.

A recorrente sustenta, em síntese:
(i) sua
ilegitimidade passiva
, por ausência de vínculo contratual com o agravado, beneficiário de plano administrado pela
Unimed Oeste do Pará
;
(ii) que, conforme a Lei nº 5.764/71, as cooperativas Unimed são
entidades autônomas e independentes
, cada qual com CNPJ e registro próprio na ANS;
(iii) que a concessão da liminar implica obrigação impossível de cumprimento, já que a agravante não detém meios operacionais ou contratuais para atender diretamente o autor;
(iv) requer, assim, a revogação da tutela deferida e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
.

Em
contrarrazões
(id nº 23013561), o agravado defende:
(i) que há solidariedade entre as entidades do Sistema Unimed, diante da unicidade da marca e da aparência de grupo econômico;
(ii) que o plano de saúde possui cobertura nacional;
(iii) que a negativa de cobertura representa afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento do recurso
, aduzindo haver relação de consumo e destacando o direito fundamental à saúde
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), preparo recolhido, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a proferir o voto.

Mérito

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No processo originário (0808681-07.2024.8.14.0005), ROBSON SANTOS DA CONCEIÇÃO, consumidor e beneficiário de plano de saúde, ajuizou demanda com pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o restabelecimento de atendimento médico-hospitalar no Hospital Santo Agostinho Ltda., alegando interrupção indevida de serviços cobertos por plano de saúde.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente o pedido, determinando à parte requerida o imediato restabelecimento da cobertura contratual e a autorização para quaisquer procedimentos eletivos, emergenciais ou de urgência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, ou, alternativamente, o reembolso das despesas médicas comprovadas

.

Entretanto, na peça recursal (id 22887934), a UNIMED NACIONAL aduz que:

não é parte no contrato de plano de saúde firmado com o autor, o qual foi celebrado com a UNIMED OESTE DO PARÁ, operadora local e autônoma;

não recebe valores de mensalidades, não emite carteiras de beneficiário, não administra o plano de saúde do recorrido, e não possui vínculo contratual ou comercial com ele;

sua inclusão no polo passivo da ação decorre, unicamente, da confusão da marca “Unimed”, o que, em seu entendimento, não autoriza a aplicação da teoria da aparência;

o cumprimento da decisão acarreta ônus indevido e materialmente impossível, dado que a agravante não possui meios para operacionalizar ou autorizar procedimentos médicos relacionados ao plano administrado por outra entidade.

Para sustentar esse cenário fático, a agravante juntou documentos demonstrando:

Ausência de vínculo contratual com o agravado;

A natureza federativa do Sistema Unimed, com autonomia jurídica entre suas cooperativas (Unimed Nacional, Unimed Oeste do Pará etc.);

Jurisprudência de diversos Tribunais (TJ-MA, TJ-BA, TJ-SP), reconhecendo a ilegitimidade passiva da Unimed Nacional em casos análogos, quando não se demonstra responsabilidade direta ou vínculo contratual
.

Por outro lado, nas contrarrazões (id 23013561), o agravado sustenta que:

é consumidor e deve ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor;

há uma aparência de unicidade empresarial no Sistema Unimed;

a marca “Unimed” induz o consumidor a crer que todas operadoras têm responsabilidade solidária, especialmente quando se trata de planos com abrangência nacional.

Contudo, o próprio agravado reconhece que o contrato foi firmado com a Unimed Oeste do Pará, e não apresenta documento algum que demonstre vínculo direto com a UNIMED NACIONAL.

Logo, do ponto de vista fático, verifica-se que:

O autor da demanda originária é beneficiário da UNIMED OESTE DO PARÁ;

A UNIMED NACIONAL não é operadora do plano, não é administradora, não contratou com o autor, e não participa da gestão ou execução dos serviços contratados;

A imposição judicial para que a UNIMED NACIONAL assuma obrigações contratuais decorrentes de plano operado por outra cooperativa se dá sem fundamento contratual ou legal;

Há risco efetivo de perda patrimonial para a agravante, que não será ressarcida, tampouco possui meios para garantir o atendimento reclamado.

Os autos demonstram com clareza que a UNIMED NACIONAL não possui relação jurídica com o recorrido, não é parte contratante, e não opera o plano de saúde objeto da demanda. A determinação judicial que lhe impôs obrigações contratuais configura ônus desproporcional e indevido, pois impõe a terceiro obrigação alheia, sem amparo na boa-fé objetiva, nem na legislação consumerista.

Assim, a análise fática robustece a tese recursal de que a UNIMED NACIONAL é parte ilegítima, e que a decisão liminar atacada carece de respaldo nos elementos concretos do processo.

De acordo com o art. 300, caput, do CPC, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano
. No caso em análise, embora haja evidente urgência no atendimento médico, é incontroverso que a agravante
não integra a cadeia contratual do autor
, o que compromete a exigibilidade da obrigação que lhe foi imposta.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios,
consolida o entendimento de que as cooperativas do Sistema Unimed são independentes
, inexistindo solidariedade automática entre elas. A
teoria da aparência
, invocada nas contrarrazões,
não se aplica ao caso concreto
, pois a própria parte autora declarou que o contrato foi celebrado com a
Unimed Oeste do Pará
, e não com a ora agravante.

Impor à agravante a obrigação de autorizar ou custear tratamento médico de contrato que não firmou
viola os princípios da legalidade e da responsabilidade subjetiva
, e compromete sua organização financeira e administrativa, além de expô-la a sanção indevida (multa diária).

Por tais fundamentos,
reputa-se verossímil a tese de ilegitimidade passiva
, restando evidenciado o perigo de dano inverso (art. 300, § 3º, CPC), consistente na obrigação de cumprimento forçado de medida judicial por quem não tem relação jurídica com o beneficiário da ordem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE A JUSTIFICAR LITISCONSÓRCIO. 1 . Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as diversas cooperativas Unimed existentes no Brasil e no exterior são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico. 2. A inclusão de uma Unimed no polo passivo, em litisconsórcio passivo com aquela Unimed com quem a parte autora contratou o plano de saúde, só poderia ser feita se pudesse haver a desconsideração, em momento oportuno, da personalidade jurídica pela formação de grupo econômico. Não sendo esse o caso, não se pode admitir responsabilidade solidária entre elas. 3. Nos termos do art. 1 .097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas de trabalho Unimed ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07046461120218070000 DF 0704646-11 .2021.8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Extinção por ilegitimidade passiva. Plano contratado com a Unimed Fesp e ajuizamento da ação contra a Central Nacional Unimed. Caso em que não houve sucessão, nem alienação de carteira de clientes. Ausência de vínculo contratual. Não se trata de hipótese de cobertura de procedimento em rede credenciada de outra Unimed. Ilegitimidade passiva caracterizada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10921212620208260100 SP 1092121-26 .2020.8.26.0100, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 30/06/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde - Decisão que julgou parcialmente extinto o processo em relação à corré (Central Nacional Unimed), por ilegitimidade passiva – Insurgência do autor – Arguição de responsabilidade solidária entre as Unimeds – Desacolhimento – É certo que as pessoas jurídicas do sistema Unimed se inserem em mesmo grupo econômico e trabalham em sistema de cooperação e intercâmbio, contudo, a solidariedade não pode ser irrestrita – Autor contratou plano de saúde da Unimed Regional Sul Goiás, com abrangência nacional – Não alegou na petição inicial que a cirurgia prescrita é de urgência, nem a inocorrência de atendimento em rede credenciada da operadora contratada – Ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed bem reconhecida – Entendimento da Súmula 99 deste Tribunal – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20786592320228260000 SP 2078659-23.2022.8 .26.0000, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 06/07/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Dispositivo

Ante o exposto,
dou PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, com a consequente suspensão da obrigação imposta na tutela de urgência.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 14/05/2025